Tribunal: TCU
Processo: 044.541/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Representação em que se requer a apuração do eventual prejuízo ao erário e à prestação dos serviços públicos de saúde no Brasil passível de decorrer do vencimento do prazo de validade de testes para diagnóstico do coronavírus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades na aquisição e na destinação de testes, por parte do Ministério da Saúde, para o diagnóstico do novo coronavírus, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. converter os presentes autos em tomada de contas especial (TCE), nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do Regimento Interno do TCU, mediante autuação de processo específico (art. 41 da Resolução TCU 259/2014), e autorizar, no âmbito da TCE, a citação solidária dos responsáveis a seguir arrolados, com fundamento nos arts. 10, § 1o, 12, inciso II, 16, § 2o, alíneas "a" e "b", e 19 da Lei 8.443/1992, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa e/ou comprovem o recolhimento dos débitos aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS), atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, em razão das seguintes irregularidades: 9.2.1. débito no valor histórico de R$ 221.938.650,00 (duzentos e vinte e um milhões, novecentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais), referente ao superfaturamento na aquisição de 100.000 kits de testes RT-PCR, com data de ocorrência em 13/5/2020, imputado aos seguintes responsáveis: 9.2.1.1. sr. Wanderson Kleber de Oliveira (CPF: XXX.451.536-XX), na condição de Secretário de Vigilância em Saúde (SVS), em razão da autorização, mediante a assinatura do Ofício 815/2020/SVS/MS, da aquisição de 100.000 kits de teste RT-PCR por preço manifestamente superfaturado, descumprindo seu dever, como gestor do Centro de Operações de Emergência (COE) e titular da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), de garantir que a proposta de aquisição fosse devidamente justificada (art. 3o, V, "b", da Portaria 188/GM/MS/2020), notadamente no que tange à economicidade do preço proposto; 9.2.1.2. sr. Rodrigo Fabiano do Carmo Said (CPF: XXX.635.466-XX), na condição de Diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT), por ter elaborado a análise técnica de preços deficiente, na qual propôs o aceite de proposta para aquisição de testes RT-PCR com valor manifestamente superfaturado, subsidiando de forma culposa a decisão da autoridade superior que resultou em dano ao Erário; 9.2.1.3. sr. Roberto Ferreira Dias (CPF: XXX.758.087-XX), na condição de Diretor do Departamento de Logística (DLOG), por omitir-se no dever de supervisionar o processo de aquisição, em afronta à sua competência legal estabelecida no art. 8o, inciso II, do Anexo I do Decreto 9.795/2019, permitindo que a contratação, de vulto milionário e tramitação atípica, prosseguisse sem a devida e indispensável análise de economicidade pelo setor legalmente competente (DLOG); 9.2.1.4. Seegene do Brasil Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. (CNPJ: 27.870.531/0001-91), na pessoa de seu representante legal, por apresentar e faturar, por meio de notas fiscais emitidas diretamente em favor do Ministério da Saúde, kits de teste RT-PCR por preço manifestamente superior ao seu próprio custo de aquisição, obtendo vantagem indevida e contribuindo de forma direta e decisiva para a ocorrência de superfaturamento na aquisição, em afronta aos princípios da economicidade e da vedação ao enriquecimento sem causa; 9.2.2. débito no valor histórico de R$ 35.169.932,61 (trinta e cinco milhões, cento e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), referente ao dano pela não comprovação da regular destinação de 16.712 kits de testes RT-PCR, com data de ocorrência em 31/7/2021, imputado aos seguintes responsáveis: 9.2.2.1. sr. Roberto Ferreira Dias (CPF: XXX.758.087-XX), na condição de Diretor do Departamento de Logística (DLOG), por omitir-se no dever de planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades de administração de materiais, em afronta ao art. 8o, inciso IV, do Anexo I do Decreto 9.795/2019 (Regimento Interno do Ministério da Saúde), o que resultou na ausência de controles eficazes que permitissem rastrear e comprovar a efetiva distribuição e o recebimento dos insumos pelos destinatários finais; 9.3. conhecer das representações objeto dos TC Processo 044.349/2020-3 , Processo 012.019/2021-6 e Processo 008.618/2021-6 , por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-las procedentes; 9.4. dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no processo de aquisição objeto destes autos, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 9.4.1. a contratação de organismo internacional, por dispensa de licitação, constitui medida excepcional e deve ser precedida de robusta justificativa técnica e jurídica que demonstre, de forma inequívoca, a inviabilidade fática ou a antieconomicidade da competição por meio dos procedimentos regulares da Lei de Licitações e Contratos, complementando que a opção por essa modalidade de aquisição não isenta os gestores públicos do dever de zelar pela economicidade e pela regularidade do gasto, exigindo, ao contrário, a adoção de cuidados redobrados na análise crítica dos preços propostos e na fiscalização da execução contratual, especialmente em razão das imunidades de jurisdição e de execução de que gozam tais organismos, o que, na prática, limita ou mesmo inviabiliza a responsabilização direta da entidade intermediadora, a exemplo da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), por eventuais danos causados ao Erário, transferindo todo o ônus do controle e da fiscalização para os agentes públicos federais; 9.5. juntar cópia da peça 202 ao TC Processo 014.946/2023-8 , para que as informações ora apuradas sirvam de subsídio ao acompanhamento; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministro de Estado da Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; e 9.7. apensar estes autos ao processo de TCE que vier a ser autuado, nos termos do art. 41 da Resolução TCU 259/2014.